Tribunal: TJBA
Processo: 8001431-94.2023.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001431-94.2023.8.05.0200

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POJUCA

Advogado(s): MILTON DE CERQUEIRA PEDREIRA

APELADO: ISABEL LUCIA DE CASTRO

Advogado(s):CAROLINE SIQUEIRA LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO ORDINÁRIA
.

SENTENÇ
A DE

PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.
INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Fazenda Pública Municipal contra sentença que reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes e postergou a fixação do percentual dos honorários advocatícios para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. A parte apelante alegou nulidade processual por ausência de intimação para manifestação sobre embargos de declaração com efeito infringente e defendeu a impossibilidade de condenação da Fazenda ao pagamento de honorários em caso de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por ausência de intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre embargos de declaração opostos pela parte autora com efeito infringente; (ii) estabelecer se é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em hipótese de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação da parte ré para manifestação sobre os embargos de declaração opostos pela parte autora com efeito parcialmente infringente não acarreta nulidade processual, pois não restou demonstrado prejuízo, conforme exige o art. 282, § 1º, do CPC, em respeito ao princípio do
pas de nullité sans grief.

A interposição do presente recurso demonstrou que foi oportunizado à parte ré o exercício do contraditório e da ampla defesa, afastando-se, por consequência, qualquer prejuízo processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a nulidade processual exige prova do efetivo prejuízo sofrido pela parte, não se admitindo sua decretação de forma automática.

A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca é compatível com o sistema jurídico, especialmente diante do princípio da causalidade, segundo o qual os encargos processuais devem recair sobre quem deu causa à demanda, ainda que tenha obtido êxito parcial.

No caso concreto, a conduta da Fazenda Pública, ao celebrar contrato sem concurso público e sem recolhimentos devidos, ensejou a propositura da ação, justificando a imposição proporcional de verba honorária.

A vedação à compensação de honorários prevista no art. 85, § 14, do CPC não impede a fixação proporcional da verba, mesmo contra entes públicos, desde que observada a causalidade e a proporcionalidade da sucumbência.

A sentença respeitou o regime jurídico da Fazenda Pública ao postergar a fixação dos honorários para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Não se aplica a remessa necessária, nos termos do art. 496, § 4º, II, do CPC, pois ausente qualquer das hipóteses legais de obrigatoriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação sobre embargos de declaração com efeito infringente não acarreta nulidade processual quando não demonstrado prejuízo à parte, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief.

A Fazenda Pública pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios mesmo em caso de sucumbência recíproca, desde que sua conduta tenha dado causa à instauração da demanda, observando-se os princípios da causalidade e da proporcionalidade.

A fixação da verba honorária em face da Fazenda Pública pode ser postergada para a fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, II, 7º, 11 e 14; arts. 86, caput; 282, § 1º; 496, § 4º, II; 1.023, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1835494/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.08.2020, DJe 28.08.2020; STJ, AgInt no REsp 1774909/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 30.03.2020, DJe 01.04.2020; TJ-MG, Apelação Cível 5003278-37.2023.8.13.0338, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 18.09.2024; TJ-MG, Apelação Cível 5000171-76.2020.8.13.0568, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 30.07.2024; TRF-3, AI 5010329-92.2022.4.03.0000, Rel. Des. Marcelo Vieira de Campos, j. 26.03.2024; TJ-SP, AI 3006869-88.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 25.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8001431-94.2023.8.05.0200
,
da Comarca de
Pojuca
/Bahia em que figura
m
como
a
pelante,

MUNICÍPIO DE
POJUCA

e

a
pela
d
a,
ISABEL LÚCIA DE CASTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
d
o
Apelo e
negar-lhe

provimento
,
mantendo a sentença
a quo
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12